Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-18.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000631-18.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS.
SERVIDOR MUNICIPAL
TEMPORÁRIO
.
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO INTERESSE DE AGIR. REJEITA
DAS.

NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DIREITO DO CONTRATADO IRREGULARMENTE SOMENTE AO SALDO DE SALÁRIO E AOS DEPÓSITOS DE FGTS. PRECEDENTE DO STF. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA N.º 551, DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. VERBAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000631-18.2024.8.05.0043
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

e apelad
o

JOSE CARLOS ALVES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator